Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005848-02.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA STATI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000312-98.2022.811.0003 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.
De início, o firmatario do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 10/01/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter excepcional da prisão preventiva, para depois sustentar que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, porquanto respaldada na gravidade abstrata do crime, na repercussão social do delito e na condição de reincidente do paciente, argumentos genéricos e sem qualquer respaldo empírico, de todo incapazes de demonstrar objetivamente o periculum libertatis; além disso, inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, tampouco foram declinados os motivos pelos quais seriam inaplicáveis as providências acautelatórias diversas da prisão – as quais, segundo o impetrante, na contramão do alegado pelo d. juízo coator, se mostram suficientes e adequadas ao caso em apreço.
Com lastro em tais argumentos, o subscritor do writ pugna pela concessão in limine da ordem, a fim de que seja “nocauteada a decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação preventiva” (sic), restabelecendo-se o direito ambulatorial do paciente, e determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 123019496 ao ID 123019499.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1000353-74.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CRISTIANO DA SILVA STATI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator